Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735806-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JULIO CESAR FERREIRA CANTARINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30552443) interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto por JULIO CESAR FERREIRA CANTARINO em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O douto Magistrado determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio das recorrentes, empresas integrantes do mesmo grupo econômico a que pertence a devedora. Eis o teor do decisório (ID 104522118 – processo referência): Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, requerido por Júlio César Ferrerira Catarino em face de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS – Empreendimentos S/A em recuperação judicial e OAS Imóveis S/A - Em recuperação Judicial. Afirma o autor que: “Em que pese às reiteradas tentativas do REQUERENTE em buscar satisfazer seu crédito perante a empresa BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos autos do cumprimento de sentença no. 0725984-43.2018.8.07.0001, cumpre destacar que todas as penhoras solicitadas restaram infrutíferas, resultando inequívoca a inexistência e/ou ocultação de bens por parte da empresa e seus sócios. (...) (...) o ordenamento jurídico pátrio desenvolveu também a Teoria Menor ou Objetiva, que permite a desconsideração da personalidade jurídica diante de inadimplemento de obrigação advinda de relação de consumo. Essa teoria dispensa a prova do abuso de direito ou da fraude para viabilizar a suaaplicação, sendo necessário, apenas, a existência do prejuízo ao consumidor diante das infrutíferas diligências para localização de bens em nome da pessoa jurídica. Nesse sentido, é importante salientar que a relação entre o REQUERENTE e a REQUERIDA se trata de uma relação de consumo, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica da fornecedora de serviços o u produtos é regida pela “teoria menor”. In casu, a BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é uma empresa de responsabilidade limitada, consoante se observa do comprovante de inscrição junto a Receita Federal (doc. anexo) Também, observa-se do “comprovante de inscrição e de situação cadastral”que a empresa BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ainda está ativa, em que pese não terem sido localizados bens para saudar a presente execução, o que evidencia seu esgotamento patrimonial, aferido pelo não pagamento de seus débitos e pela impossibilidade de encontrar-se bens passíveis de penhora. Dentro dessa perspectiva, o artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor estipula que: Art. 28.O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (...) Portanto, requer seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa REQUERIDA, visando alcançar o patrimônio dos sócios OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OASE), (...) e OAS IMOVEIS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OASI) (...) para quitação do débito atualizado deR$ 645.322,53 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos).” Citada, as sócias a ré apresentaram resposta sustentando inexistentes os pressupostos da medida por isso que: “... Importa destacar que não restaram esgotadas todas às tentativas de pesquisas de bens em nome da Executada, não existindo a alegada suposta insolvência da empresa Braziliense e confusão patrimonial, sem, contudo, demonstrar qualquer requisito do artigo 50 do Código Civil, tampouco provar qualquer alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial, claramente objetivando macular os interesses sociais, políticos e econômicos das empresas.”, aduzindo que a meia é excepcional e repetindo que não restaram comprovados “os requisitos contidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, posto que os Requerentes ao instaurarem o presente feito, somente juntaram as alterações do contrato social da empresa Executada, a certidão simplificada de inscrição da Executada junto ao Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil, o que de modo algum configura confusão patrimonial, ou demonstra que suas sócias tenham se beneficiado direta ou indiretamente de seu patrimônio, causando prejuízos a terceiros.”, aduzindo, em seguida, não ter havido confusão patrimonial máxime que jamais se beneficiaram do patrimônio da ré. No que chamou de mérito, sustentou não estarem presentes os requisitos do art. 50 do CC. A autora se manifestou em réplica. É o relatório. Decido. Ilegitimidade passiva. As contestantes são sócias da ré. Logo, são legítimas para responder pelo pedido. Não esgotamento da busca de bens penhoráveis. Isso não importa em ilegitimidade passiva, mas quando muito em pressuposto negativo à instauração do incidente, resvalando no interesse processual. De se notar, de todo modo, que o cumprimento de sentença se iniciou em 2018 e se conseguiu, até o momento, a quantia de pouco mais de R$ 13.000,00. Depois, não mais se encontrou qualquer valor e, em pesquisa, não se encontrou qualquer bem imóvel em propriedade da ré. De resto, se bens houvesse, os sócios poderiam indicá-los. Rejeito, portanto, a alegação. Aplicação da teoria menor. As sócias da ré se defendem alegando não estarem presentes os pressupostos desconsiderantes previstos no art. 50 do Código Civil. De fato, não estão, mas não é essa a norma incidente, mas sim o disposto no art. 28, § 5o, do CDC. E, de fato, segundo o entendimento dominante, a norma que é extraída desse dispositivo é no sentido de que basta a insolvência do fornecedor para que os sócios devam responder. Não me parece ser o entendimento mais correto. Adoto, quanto ao ponto, o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho: “No tocante ao § 5.o do art. 28 do CDC, note-se que uma primeira e rápida leitura pode sugerir que a simples existência de prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor seria suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica. Essa interpretação meramente literal, no entanto, não pode prevalecer por três razões. Em primeiro lugar, porque contraria os fundamentos teóricos da desconsideração. Como mencionado, a disregard doctrine representa um aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, e não a sua negação. Assim, ela só pode ter a sua autonomia patrimonial desprezada para a coibição de fraudes ou abuso de direito. A simples insatisfação do credor não autoriza, por si só, a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação maior da teoria. Em segundo lugar, porque tal exegese literal tornaria letra morta o caput do mesmo art. 28 do CDC, que circunscreve algumas hipóteses autorizadoras do superamento da personalidade jurídica. Em terceiro lugar, porque essa interpretação equivaleria à eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor, e, se tivesse sido esta a intenção da lei, a norma para operacionalizá-la poderia ser direta, sem apelo à teoria da desconsideração. Dessa maneira, deve-se entender o dispositivo em questão (CDC, art. 28, § 5.o) como pertinente apenas às sanções impostas ao empresário, por descumprimento de norma protetiva dos consumidores, de caráter não pecuniário. Por exemplo, a proibição de fabricação de produto e a suspensão temporária de atividade ou fornecimento (CDC, art. 56, V, VI e VII). Se determinado empresário é apenado com essas sanções, e, para furtar-se ao seu cumprimento, constitui sociedade empresária para agir por meio dela, a autonomia da pessoa jurídica pode ser desconsiderada justamente como forma de evitar que a burla aos preceitos da legislação consumerista se realize. Note-se que a referência, no texto legal, a “ressarcimento de prejuízos” importa que o dano sofrido pelos consumidores tenha conteúdo econômico, mas não assim a sanção administrativa infligida ao fornecedor em razão desse dano.” (Curso de direito comercial, volume 2 [livroeletrônico] : direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. Capítulo 17, item 5) E, também, a posição de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, que chama a atenção para a equivocada interpretação do parágrafo descolocada de seu caput: “A maior crítica a ser feita á decisão o STJ sob comentário (refere-se a uma decisão que aplicou a teoria menor) refere-se à noção inteiramente descabida quanto à alegada exegese autônoma o § 5o do art. 28 do CC, pois desrespeita amplamente as regras sobre interpretação legal. (...) é princípio básico a intepretação do Direito que, nos dispositivos legais, o caput condiciona todos seus parágrafos e incisos. Assim sendo, tanto sob o aspecto teleológico quanto sob o ângulo da interpretação stricto sensu do mencionado art. 28 do CDC, jamais se poderia entender que seu § 5o tenha aplicação autônoma, desligada da cabeça daquela norma. A orientação adotada pelo STJ peca gravemente, em vista de tais impropriedades, e pode ser o marco inicial e um sistema interpretativo que terá como resultado óbvio, caso seguido, o desmonte de diversos outros microssistemas e de institutos jurídicos especiais.”(Curso de Direito Comercial, Vol. 2, São Paulo: Malheiros, 2a ed., pág. 110/111) De fato, o entendimento vigente no STJ simplesmente desconsidera uma circunstância que tem fundamento constitucional, por albergada na livre iniciativa. É a possibilidade de exercer uma atividade econômica sem que todo o seu patrimônio possa a vir a responder. No entanto, o equivocado entendimento fez e faz fortuna naquele Pretório: “Esta Corte tem entendimento de que a teoria menor da desconsideração se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.” (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021, ementa parcial) “Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.”(REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Se o entendimento é assim tão bem assentado, o jeito é seguir, quando não pelo fato de que o STJ é, no sistema, o autorizado a interpretar a lei federal, para fins de uniformação aplicativa. Mas que há muitas razões para superar tal entendimento – inclusive de desenvolvimento econômico, para além de jurídicos - há. Assim, não sendo encontrados, como notado, bens penhoráveis de propriedade da ré, é cabível o deferimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido para imputar às rés os efeitos da obrigação imposta à ré pela sentença. Inconformadas, sustentam as agravantes que o acervo documental carece de prova inequívoca da insolvência de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, reputando precipitada a desconsideração da sua personalidade jurídica. Asseveram que a devedora dispõe de patrimônio apto a arcar com as obrigações encartadas no título executivo que respalda o presente cumprimento de sentença. Negam integrar o quadro societário da empresa demandada, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente contenda. Reputam ausentes os requisitos legais, insculpidos no art. 50 do Código Civil (CC), indispensáveis ao deferimento da medida excepcional ora discutida, apontando, ainda, que as hipóteses de abuso de poder, fraude à lei, prática de ato ilícito ou violação ao contrato social inexistem na espécie. Ressaltam que o deferimento do procedimento de recuperação judicial em favor da inadimplente não deve ser tomado como escusa para a indevida invocação da desconsideração de sua personalidade jurídica, eis que tal providência deturpa o escopo do rito delineado no art. 47 da Lei 11.101/2005. Buscam a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma do édito agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A situação fática discutida nos presentes autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para que se alcance o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico a que pertence a obrigada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, parte ré indicada no título executivo de ID 22187592 (processo referência), e OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A, ora recorrentes, consoante a certidão de ID 64593763 (processo referência), emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, integram o mesmo grupo econômico, o que autoriza, a princípio, a aplicação do instituto, sob a modalidade a que se refere a teoria menor, suscitado nos éditos combatidos. Convém ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, em monta suficiente à satisfação do crédito, como ocorre na espécie, admite-se a desconsideração da sua personalidade jurídica. Ressalte-se que meras alegações não são suficientes a me demoverem da convicção acerca da possibilidade da aplicação do instituto discutido no caso vertente. Com efeito, afigura-se inadmissível que a personalidade jurídica de empresas inadimplentes seja tomada como óbice ao legítimo anseio reparatório credor, como ocorre no presente cenário. Cumpre esclarecer ainda que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, sendo certo que o incidente encartado no CDC não contempla, dentre os seus pressupostos delimitadores, o abuso da autonomia jurídica como ocorre na versão cível do instituto. No caso, ante a constatação de que a personalidade jurídica da executada constitui obstáculo ao ressarcimento das perdas patrimoniais experimentadas pelo postulante, admite-se sua desconsideração, com fulcro no art. 28, § 5o, da Lei Consumerista. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317216, 07445056820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela cautelar pode ser deferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o deferimento da medida excepcional requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. 3. As provas de confusão patrimonial entre sociedades, por utilização do mesmo objeto social, nome fantasia, identidade de endereços dos estabelecimentos comerciais e subscrição dos contratos sociais pelas mesmas testemunhas, autorizam o arresto cautelar de ativos financeiros para satisfação do crédito. 4. O segredo de justiça, presente o processo judicial, é excepcional. Excepcionalidade não demonstrada no caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308395, 07119968420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu ver, estão ausentes os requisitos a tanto necessários, razão por que não há como deferir a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador